Tribunal: STF
Processo: RE 80072
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
FUNCIONALISMO DE SÃO PAULO. Gratificação pelo regime especial de trabalho policial, instituída pela Lei 10.291/68, do Estado de São Paulo. Não é extensiva aos servidores que se aposentaram antes da vigência desse diploma legal. Recurso conhecido e provido.